Tribunal: TJES
Processo: 5003107-65.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003107-65.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOCLEIA LUZIA ROSA MIRANDA

COATOR: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PENAL. PROCESSO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA.
TESE
SUPERADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
INSUBSISTENTE. RISCO DE REITERAÇÃO. PRECEDENTE. AUSÊNCIA E OFENSA À PRESUNÇÃO E INOCÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.
INSUFICIENTES PARA AFASTAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
MEDIDAS CAUTELARES.
INSUFICIENTES. GRAVIDADE DO DELITO. PERICULOSIDADE DA AGENTE.
DENEGADA A ORDEM.

1.

A tese
de excesso de prazo não prospera,
considerando a
orientação da Súmula nº 52 do STJ, de que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

2.
A
preservação da ordem pública, justifica a imposição da prisão preventiva, quando o agente ostentar ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias, denotam sua contumácia delitiva e, via de consequência, sua periculosidade. Precedente do
STJ.

3.
A
prisão processual, não é incompatível com a
presunção de inocência,
e nem impõe à paciente, uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, de sua periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

4.
P
resentes os requisitos dos artigos 312 (prova da existência do crime e indícios de autoria, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal), e 313, inciso I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP, não prospera o argumento de ausência de fundamentação, e requisitos para manutenção da segregação.

5.
Eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis da paciente, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise
.

6.
A
segregação está fundada na
periculosidade da agente, e gravidade concreta dos delitos,
a revelar que, a adoção de medidas cautelares menos gravosas, seria insuficiente para resguardar a ordem pública.

7.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003107-65.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOCLEIA LUZIA ROSA MIRANDA

COATOR: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com
pedido liminar,
impetrado em favor de
J
OCLÉIA LUZIA ROSA MIRANDA
, denunciada pela suposta prática dos crimes de
tentativa de
homicídio

(arts. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c 14, inc. II, ambos do CP
1
)
, e incêndio qualificado
(art. 250, § 1º, inc. II, alínea ‘a’, do CP
2
)
, em face de ato do

JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES.

A
defesa sustenta
a ocorrência de
constrangimento ilegal, dado o
excesso de prazo,
para
encerramento da instrução criminal
.

Subsidiariamente, aduz a ausência dos
motivos
ensejadores da custódia cautelar
, e a presença de
circunstâncias judiciais favoráveis
, pugnando pela substituição da
prisão,
por medidas cautelares diversas.

Quanto aos fatos,
extrai-se dos
documentos apresentados, que, na tarde de 27/05/2021,
no
prédio localizado na Rua Pastor José de Paula, nº 68, bairro Campo Grande, Cariacica/ES, a paciente desferiu golpes de faca, contra
Nathália do Espírito Santo Pontara, sua então nora.

Apurou-se que o
crime não se consumou, porque a vítima conseguiu desarmar a paciente, utilizando as mãos,
e
impediu que os golpes atingissem regiões vitais de seu corpo.

Consta mais que,
encerrado
o confronto, a paciente ingressou, e ateou fogo, no apartamento da vítima, causando incêndio.

Após exame das alegações defensivas,
entendo que a ordem deve ser denegada.

Sobre a alegação de
excesso de prazo,
há
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, de que, somente configura constrangimento ilegal, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário, ou da acusação, jamais sendo aferível, apenas, a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
(STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3, Rel.: Min. JOEL ILAN PACIORNIK,
Julgamento: 17/04/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/04/2023).

E no caso em análise,
n
ão há que se falar em prolongamento irrazoável do andamento processual,
considerando
a informação, acostada no Id. 5141254, de que a ação penal recebeu o necessário impulso, com
encerramento da instrução, na data de 10/07/2023.

Dessa forma,
não verificada circunstância, que revele a desídia estatal, e estando os a
utos aguardando a prolação de sentença, incide a orientação da Súmula nº 52 do STJ, de que, "
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

Quanto aos
motivos ensejadores da
prisão,
verifiquei que
a Magistrada, fundamentou o decreto na

necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante da gravidade concreta dos crimes, bem como para garantia da instrução processual, aplicação da lei penal, e de modo a inibir a reiteração delitiva.

No ponto, importa destacar que,
em consulta ao sistema EJUD, deste Tribunal de Justiça, se confirma a informação, lançada na decisão que converteu a prisão em flagrante, em preventiva, de que a paciente possui anotação anterior, pela prática do crime de
incêndio
(AP 0003902-53.2005.8.08.0012),
o que evidencia sua periculosidade, e possibilidade de reiteração delitiva, como consignou a Magistrada, em atuação da audiência de custódia.

Com efeito,
a preservação da ordem pública, justifica a imposição da prisão preventiva, quando o agente ostentar ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias, denotam sua contumácia delitiva e, via de consequência, sua periculosidade

(
STJ - AgRg no HC: 759792 SP 2022/0235448-2,
Relator: Min. OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
Julgamento: 22/11/2022,
SEXTA TURMA, DJe 25/11/2022).

Importante frisar que o crime de homicídio, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da agente, de maneira que, a liberdade da paciente, pode colocar em risco a vida da vítima sobrevivente, principal testemunha da ação penal, que informou, quando de sua oitiva, residir no mesmo endereço, dos fatos apurados (Id. 6314208).

Não se olvida que a prisão preventiva é um sacrifício à liberdade individual, mas certo é que,
cabe ao Magistrado velar, pela adequada condução da ação criminal, a fim de oportunizar resposta suficiente, às condutas praticadas, e, nessa medida, não vislumbro constrangimento ilegal, na hipótese.

Aliás
, a prisão processual, não é incompatível com a
presunção de inocência,
e nem impõe à paciente, uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, de sua periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, razão pela qual, não há de se cogitar, em violação do mencionado princípio constitucional.

Logo, presentes os requisitos dos artigos
312
(prova da existência do crime e indícios de autoria, para conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal), e
313, inciso I
(pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP
3
, não prospera o argumento de ausência de fundamentação, e requisitos, para manutenção da segregação.

Outrossim,
consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis da paciente,
não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise
.

Por fim, não prospera
o pedido de
fixação de medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do CPP
, vez que a segregação está fundada na periculosidade da agente, e gravidade concreta dos delitos, a revelar que a adoção de medidas menos gravosas, seria insuficiente para resguardar a ordem pública.

Com estas considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 5325447),

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1

Art. 121. Matar alguem: (...)

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido: (...)

II - por motivo futil; (...)

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido;

2

Incêndio

Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1º - As penas aumentam-se de um terço: (...)

II - se o incêndio é:

a) em casa habitada ou destinada a habitação;

3

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.